Tribunal: TJDFT
Processo: 0739635-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO BINÓMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS ENCARGOS ALIMENTÍCIOS ONEREM EXCESSIVAMENTE O ALIMENTANTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ANÁLISE COM BASE NO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FATOS NOVOS. SUBMISSÃO AO JUÍZO DO NOVO DOMICÍLIO DO INFANTE. RECURSOS CONHECIDOS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida em ação revisional de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para majorar a verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão neste recurso: (i) saber se o indeferimento da quebra de sigilo bancário da genitora do menor configura cerceamento de defesa; (ii) analisar a adequação do quantum fixado a título de alimentos à luz do binômio necessidade-possibilidade, considerando o aumento das necessidades do menor em razão de diagnósticos de TEA/TDAH e mudança de escola, a capacidade financeira superior do alimentante, e a contribuição da genitora; e (iii) verificar a possibilidade de análise dos "fatos novos" (mudança de domicílio e alteração na situação financeira da genitora/alimentante) apresentados no curso da apelação para fins de modificação do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa por falta de quebra de sigilo bancário da genitora do menor, pois, além de não ser parte na demanda, há indicativos de que sua capacidade financeira não destoa do padrão de vida médio, sem aptidão para interferir, de maneira substancial, na atividade probatória que se restringe à alteração superveniente dos elementos essenciais (necessidade do menor e possibilidade do alimentante).
4. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 4.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 4.2. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
5. Na espécie, o aumento das despesas do infante, incluindo sua mudança para escola de período integral, além dos diagnósticos de transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), aliado à confortável situação financeira do alimentante, revela a necessidade de manutenção da sentença que elevou os alimentos para o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais brutos do réu, abatidos apenas os descontos compulsórios, incluindo o custeio integral do plano de saúde.
6. Apesar de a genitora do menor ser advogada e professora de cursos preparatórios, evidencia-se que o apelante é dotado de poder aquisitivo muito superior, de modo que os cuidados despendidos pela genitora com o filho já concorrem, proporcionalmente, com a renda auferida, a exemplo das despesas básicas com moradia e alimentação no lar de referência, não se podendo, inclusive, inferir que o valor arbitrado em desfavor do apelante supra integralmente toda e qualquer necessidade do infante.
7. Como o menor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o plano de saúde deixou de contemplar outras opções de clínicas com especialidades médicas e terapêuticas necessárias, inviável acolher a pretensão de imposição de custeio pelo genitor de metade de despesas extraordinárias com saúde, diante da margem para tal destinação no cálculo dos alimentos arbitrados.
8. Quanto aos fatos novos, registre-se que, além de a reabertura da instrução probatória nesta instância recursal desvirtuar a celeridade da tramitação do feito, que já se arrasta há quase 2 (dois) anos, o impacto prático das alegadas modificações dos gastos não comporta, em tese, elevação superior a 10% (dez por cento) das despesas já apresentadas, o que, aliado à possibilidade de o genitor rediscutir a obrigação alimentar no Juízo Competente, local do novo domicílio do menor, à luz das particularidades invocadas, torna imperiosa a manutenção dos fundamentos que amparam a sentença, em atenção à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quebra de sigilo bancário de genitor que não é parte na demanda revisional de alimentos, mormente quando há outros elementos probatórios suficientes para a análise do binômio necessidade-possibilidade. 2. A majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos brutos do alimentante, acrescidos do plano de saúde, coaduna-se com o aumento das necessidades do menor portador de TEA e TDAH e a elevada capacidade econômica do genitor. 3. É inviável, em sede de recurso de apelação, analisar fatos novos supervenientes à sentença que demandem reabertura da instrução probatória complexa, devendo a rediscussão do encargo alimentar ser realizada em ação revisional própria no juízo competente do novo domicílio do menor."
---------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, 93, IX, 229. CC, arts. 1.694, 1.695, 1.699, 1.703. ECA, art. 22. CPC, arts. 139, II, 370, parágrafo único, 493, 933, 53, II, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1903222, Relatora SANDRA REVES, 7a Turma Cível, DJE 28/8/2024. Acórdão 1892478, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE 1/8/2024. Acórdão 1355344, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJE 4/8/2021.